Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-40.2024.8.11.0051
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000153-40.2024.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO PAULO BARBOSA - CPF: 072.909.991-18 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FELIPE TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.141-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO BARBOSA - CPF: 072.909.991-18 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVANTE), FELIPE TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.141-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PONATINIBE. TEMA 6 E TEMA 793 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, reformando sentença de improcedência para determinar o fornecimento do medicamento Ponatinibe 15mg, indicado para tratamento de Leucemia Mieloide Crônica (LMC). A decisão reconheceu a imprescindibilidade clínica da medicação e a ausência de eficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos cumulativos do Tema 6 da Repercussão Geral do STF para autorizar judicialmente o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, e se o fornecimento do medicamento oncológico em questão seria de atribuição exclusiva da União, nos termos do Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Presentes os requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF: laudo médico com indicação fundamentada da medicação, comprovação de ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, e existência de estudos científicos que demonstram a eficácia e segurança do fármaco requerido.

4. A alegação de ausência de documentos indispensáveis não se sustenta diante da existência de elementos clínicos suficientes nos autos para a concessão do pedido.

5. A responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme interpretação do Tema 793 do STF, autoriza a imposição da obrigação ao Estado, inexistindo necessidade de inclusão da União no polo passivo ou declínio de competência à Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É admissível, em caráter excepcional, a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando presentes os requisitos cumulativos do Tema 6 da Repercussão Geral do STF. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, não sendo necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, nos termos do Tema 793 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da RG); STF, RE 855.178 ED (Tema 793); STJ, AgInt no REsp 1.820.774/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Regimental Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, reformando a sentença de improcedência para determinar o fornecimento do medicamento Ponatinibe 15 mg, destinado ao tratamento de Leucemia Mieloide Crônica (LMC).

Nas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que o medicamento requerido não é incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), tratando-se de fármaco oncológico de alto custo e rejeitado pela CONITEC após análise técnica, o que afastaria a obrigação do Estado de fornecê-lo.

Alega descumprimento dos requisitos cumulativos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN), que condiciona o deferimento judicial de medicamentos fora das listas do SUS à comprovação de: ilegalidade da não incorporação pela CONITEC; inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS; eficácia e segurança comprovadas por evidências científicas de alto nível; e imprescindibilidade clínica demonstrada por laudo médico fundamentado.

Sustenta que nenhum desses requisitos foi atendido, pois o laudo médico apresentado seria genérico e sem indicação do uso prévio dos medicamentos padronizados. Destaca, ainda, a existência de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS — como Imatinibe, Dasatinibe, Nilotinibe, Hidroxiureia, Alfa-interferona, Citarabina e Transplante de medula óssea — sem demonstração de sua ineficácia no caso concreto.

Aduz, também, a ausência de documentos médicos atualizados que confirmem o quadro clínico e a real necessidade do medicamento, invocando o art. 320 do CPC e os Enunciados 2, 15 e 32 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Argumenta que a petição inicial seria inepta por carecer de documentação essencial à propositura da ação.

Por fim, defende a aplicação do Tema 793 do STF, asseverando que o fornecimento de medicamentos oncológicos é de atribuição primária da União, devendo o Juízo determinar sua inclusão no polo passivo e remeter o feito à Justiça Federal, à luz da repartição de competências prevista no SUS e conforme precedentes do STF (RE 855.178 ED, RE 1.333.046, RE 1.356.398, entre outros).

Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente Recurso de AGRAVO INTERNO, reformando a DECISÃO (ID. 282209856) ora atacada, que por decisão monocrática deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte autora, requerendo desde já a retratação nos termos do artigo 1.021, § 2º do CPC, ou após ouvido o Agravado, seja conduzido o julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão empauta, com base em toda argumentação supramencionada, requerendo-se: - que seja julgado improcedente o pedido de medicamento Fora do SUS, rejeitado pela CONITEC, oncológico e de alto custo, tendo em vista o não cumprimento pela parte autora dos requisitos fixados no Tema 6, do STF, conforme amplamente explanado nos tópicos acima. - Em caso de procedência, total ou parcial, requer-se, ao menos: - a menção da possibilidade de ressarcimento em face da União Federal; - a realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD e a liberação de valores públicos de maneira gradual, após prestações de contas periódicas, a cada 3 (três) meses. - o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados na decisão monocrática, inclusive por retratar as partes como "agravados". - caso não seja afastado os honorários, requer-se o arbitramento com base em apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ; - a divisão de responsabilidade dos honorários entre o entes” (id. 296782898).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato,
cuida-se de Agravo Regimental Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, reformando a sentença de improcedência para determinar o fornecimento do medicamento Ponatinibe 15 mg, destinado ao tratamento de Leucemia Mieloide Crônica (LMC).

O recurso não merece prosperar.

A decisão monocrática ora agravada analisou adequadamente as circunstâncias do caso concreto, observando os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao direito à saúde e à dispensação de medicamentos não padronizados.

1. Dos requisitos do Tema 6 do STF

O Agravante insiste na ausência de comprovação dos requisitos cumulativos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN). Contudo, da leitura dos autos verifica-se que a decisão impugnada ponderou adequadamente as peculiaridades clínicas do agravado, reconhecendo a necessidade terapêutica comprovada e a inexistência de resposta satisfatória às terapias fornecidas pelo SUS.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite, em caráter excepcional, a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, desde que comprovada a imprescindibilidade clínica e a incapacidade financeira do paciente, requisitos presentes no caso concreto. Assim, não há violação ao precedente vinculante, mas aplicação de suas diretrizes em favor da efetividade do direito fundamental à saúde.

2. Da alegada ausência de documentos indispensáveis

A alegação de inépcia por falta de documentos indispensáveis não procede. O laudo médico juntado, ainda que sucinto, contém diagnóstico confirmado, prescrição fundamentada e justificativa técnica da necessidade do medicamento pleiteado, sendo suficiente à análise judicial, sobretudo quando corroborado por pareceres e exames que demonstram a gravidade do quadro clínico e a urgência do tratamento.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se exige formalismo exacerbado em demandas de saúde, bastando prova idônea do estado clínico e da prescrição médica para autorizar a intervenção judicial (STJ, AgInt no REsp 1.820.774/RS). 3. Da alegação de atribuição exclusiva da União (Tema 793 do STF)

No tocante à aplicação do Tema 793 do STF, cumpre registrar que, embora haja responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que a descentralização e a hierarquização do SUS não afastam a solidariedade entre os entes, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme o caso concreto.

No presente feito, o medicamento em questão já vem sendo administrado por determinação judicial com intermediação dos entes estaduais e municipais, não havendo necessidade de inclusão da União ou de deslocamento da competência para a Justiça Federal. O objetivo do Tema 793 é otimizar a execução e não obstaculizar o tratamento, motivo pelo qual a manutenção da decisão monocrática atende ao princípio da efetividade e da dignidade da pessoa humana.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, uma vez que observou as balizas fixadas nos Temas 6 e 793 do STF, assegurando o direito constitucional à saúde do agravado.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025